Tribunal: TJDFT
Processo: 0703061-21.2022.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE. SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. FATO INCONTROVERSO. DESNECESSIDADE DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã, que julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar a inexistência de débito junto à operadora de cartão de crédito.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a declaração de inexistência de débitos, baixa de restrição de crédito em seu nome e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Narrou que em 2021 descobriu a existência de contrato de cartão de crédito em seu nome, mediante cobranças recebidas por telefone. Afirmou que não celebrou qualquer negócio jurídico com a ré, desconhecendo a origem dos débitos ou o serviço supostamente prestado. Alegou que o débito cobrado atingia o valor de R$10.499,61, vencido em 10/04/2020 e com negativação de seu nome junto ao SERASA.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Ids. 47305722 a 47305725), com requerimento de gratuidade de justiça e posterior restituição das custas. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (Id. 47004243).
4. A questão devolvida para análise desta Turma Recursal consiste na existência de dano moral passível de indenização. Em suas razões recursais, o autor afirma que se trata de pessoa idosa, portadora de doença grave a desassistido de advogado quando do ajuizamento da ação, razão pela qual não tinha conhecimento de que deveria instruir o processo com documentos que comprovassem a negativação de seu nome. Aduz que, ainda que o Juízo de origem não tenha admitido as provas por ele produzidas como suficientes à comprovação do dano moral, outros fatores, diversos da negativação de seu nome, configuram ofensa à esfera extrapatrimonial, porquanto as cobranças ocorriam diariamente em período em que estava constantemente no hospital por diversos problemas de saúde. Requer a reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.500,00.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. O art. 374, III do CPC disciplina que não dependem de prova os fatos admitidos no processo como incontroversos. Em que pese a ausência de comprovação da negativação do nome do autor nos cadastros de inadimplentes quando do ajuizamento da ação, tal fato não foi controvertido, não sendo necessária a produção de provas a respeito. Pelo contrário, a parte ré confirmou a negativação do nome do autor, defendendo que tal conduta foi legítima e adequada (Id. 47004171, p. 6). Neste sentido, deve ser admitida como verdadeira a alegação de que houve a inclusão do nome do autor/recorrente nos cadastros de inadimplentes. Destaque-se que não se trata de presunção de veracidade decorrente de decretação da revelia, mas de fato confirmado expressamente pelo réu em contestação.
7. No que diz respeito ao pedido de indenização pelos danos morais sofridos, é incontroversa a negativação do nome do requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito, promovida pela ré e em razão do negócio jurídico declarado nulo. Em se tratando de cobrança indevida, a negativação respectiva configura dano moral "in re ipsa".
8. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. Considerados os parâmetros acima explicitados, fixada indenização por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), razoáveis e suficientes à reparação civil.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da publicação do presente acórdão. Mantida a sentença nos demais aspectos.
10. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Deferido o pedido de restituição de custas em razão do deferimento da gratuidade de justiça.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.